Tribunal: TJMT
Processo: 1020692-72.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020692-72.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 085.286.308-03 (RECORRENTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1020692-72.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1020692-72.2023.8.11.0015

Recorrente:

Roberto Marques da Silva

Recorrido
:
Associação Gestão Veicular Universo

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer, decorrentes de alegada falha na prestação de serviço pela empresa responsável pela gestão de seguro veicular, consubstanciada em atraso excessivo e injustificado na entrega de veículo submetido a reparo após acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a demora excessiva e injustificada na reparação do veículo segurado configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização civil da recorrida e a consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva à fornecedora de serviços, conforme os artigos 14 e 18, § 6º, desse diploma.

4.

A demora no conserto do veículo do recorrente, que ultrapassou três meses, caracteriza falha na prestação de serviço, independentemente da existência de fatores como falta de peças ou outras intercorrências internas, que são consideradas fortuito interno e não excludentes da responsabilidade.

5.

Conforme a Circular nº 621/2021 da SUSEP, o prazo máximo para a liquidação de sinistros é de 30 dias corridos, sendo inaceitável a mora prolongada verificada no caso.

6.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dos Tribunais Superiores reconhece que a demora anormal e injustificada na reparação de veículo gera violação da legítima expectativa do consumidor e enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora excessiva e injustificada no conserto de veículo caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

O dano moral decorrente da falha na prestação de serviço deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 18, § 6º; Código Civil, artigo 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024; Circular SUSEP nº 621/2021.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, Recurso Inominado n. 1001966-89.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 10/10/2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1001397-09.2021.8.11.0051, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 25/09/2023; TJMT, Apelação Cível n. 1024072-79.2022.8.11.0002, Rel. Dirceu dos Santos, julgado em 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1020692-72.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1020692-72.2023.8.11.0015

Recorrente:

Roberto Marques da Silva

Recorrido
:
Associação Gestão Veicular Universo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Roberto Marques da Silva.

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
1º Juizado Especial de Sinop.

Sentença
(Id. 265417291
): julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 286948420): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, com a fixação do valor no montante de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), correspondente a 15 (quinze) salários mínimos.

Contrarrazões
(Id.

286948439) defende a manutenção da sentença de origem e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1020692-72.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1020692-72.2023.8.11.0015

Recorrente:

Roberto Marques da Silva

Recorrido
:
Associação Gestão Veicular Universo

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor ante a sentença que julgou improcedente seu pedido indenizatório, em razão de falha na prestação de serviço consistente na demora excessiva e injustificada no conserto do veículo.

Da narrativa inicial o autor informa que é proprietário do veículo modelo “Ford/Ranger XLS 2.2 4x4 CD Diesel Automática e que, em 16/05/2023, sofreu acidente de trânsito, que resultou em avarias de grande monta. Por esta razão, houve o acionamento do seguro com a abertura do sinistro junto à seguradora em 24/05/2023 (Id. 286948872), ocasião em que o automóvel foi levado para a oficina, ficando estabelecido o prazo de 03/08/2023 para conclusão do conserto conforme Id. 286948883.

Assevera que o prazo inicialmente estabelecido não foi cumprido e, até a data da propositura da presente ação (15/08/2023), ainda não havia sido realizada a entrega, tampouco foi ofertado veículo reserva, ficando privado de seu único meio de transporte e instrumento de trabalho.

Em contraponto, a empresa recorrida, sustenta ausência de falha na prestação de serviço ao argumento de o veículo foi entregue devidamente reparado em 06/09/2023. Destaca que as datas e os prazos estabelecidos são apenas previsões, que suposto atraso o conserto do veículo é natural, pois pode ocorrer improvisos.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Importante destacar que, conforme orientação da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em circular nº 621/2021,
as seguradoras têm o prazo máximo de 30 dias corridos para a liquidação de sinistros de danos, contado a partir da entrega de todos os documentos necessários
.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, e parágrafo 6º do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, o recorrente permaneceu sem o seu veículo por mais de 03 (três) meses. Assim a demora no conserto do veículo configura falha na prestação de serviço e, ainda que tenha havido, eventualmente, falta de peças ou a não reposição tempestiva delas, trata-se de questão inserida no risco do empreendimento, fortuito interno, portanto, que não exclui o dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DE PEÇAS RECONDICIONADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva.
O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre as partes contratantes, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação, mormente quando utilizado peças recondicionadas para o reparo do veículo.
(N.U 1024072-79.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024).

Nesse sentido também é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito e passível de reparação.
2- A prestação de serviço deficitário é conduta contratual ilícita que faz presumir o prejuízo imaterial ocasionado, em especial no caso dos autos no qual houve a quebra de confiança por parte da seguradora. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - RI: 10019668920238110002, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).”

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO –
DIVERSOS ENCAMINHAMENTOS À OFICINA – AR CONDICIONADO – VEÍCULO – PAINEL DANIFICADO - DEMORA NO CONSERTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. Configurada a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001397-09.2021.8.11.0051, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/09/2023)”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, deve ser fixado a título de danos morais em 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido do autor e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 481, I, CPC e condenar a empresa requerida ao pagamento de recorrida em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir desta data (
súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
).

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025